Tribunal: TJSP
Processo: 1027850-57.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Taxa de Resíduos Sólidos de Saúde-TRSS – Valor depositado em outra causa – Causa suspensiva da exigibilidade – Alegada impossibilidade de lavratura de auto de infração relativo a tributo com exigibilidade suspensa – Causa principal transitada em julgado, com sucumbência da apelante – Inexistência de causa suspensiva da exigibilidade – RECURSO PREJUDICADO.